Tribunal: TJDFT
Processo: 0009501-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal do MPDFT. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Subtração de duas coleiras de cachorro e dois mamões. Prejuízo da vítima estimado em R$ 50,00. Réu reincidente. Peculiaridade do caso concreto. Mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado. Princípio da insignificância. Atipicidade material da conduta. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.